Tribunal: TJSP
Processo: 0002327-26.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida a absolvição por atipicidade de conduta ou por insuficiência probatória. Descabimento. O fato e a autoria restaram sobejamente demonstrados pelas declarações da vítima, bem como o testemunho prestado por seu filho, não havendo nos autos nenhum fato que pudesse afastar o conteúdo dos mesmos. Ainda, embora

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida a absolvição por atipicidade de conduta ou por insuficiência probatória. Descabimento. O fato e a autoria restaram sobejamente demonstrados pelas declarações da vítima, bem como o testemunho prestado por seu filho, não havendo nos autos nenhum fato que pudesse afastar o conteúdo dos mesmos. Ainda, embora o réu negasse ter feito ameaças à vítima, admitiu em Juízo que lhe disse algumas coisas, porque estava nervoso, no clamor do momento. E como cediço, não excluem a intimidação à vítima a ira, raiva. Ao contrário, são esses sentimentos as forças propulsoras da vontade de intimidar, aumentando a potencialidade das ameaças, o que atemoriza a pessoa ofendida. E tendo a vítima afirmado que ficou temerosa, tal afirmação sendo confirmada por ter procurado a polícia para registrar o ocorrido, pedindo por medidas protetivas, consumado ficou o delito que é formal e instantâneo.

Negado provimento.